Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE FERREIRA DE FREITAS, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença requerido por RAIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO, rejeitou sua exceção de pré-executividade. Na origem, TATIANE ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo. O pedido foi julgado procedente para desconstituir o negócio jurídico e condenar RAIANE a restituir o automóvel à autora e TATIANE a restituir a parcela do preço recebida à requerida. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, TATIANE não se manifestou e o prazo para pagamento e impugnação transcorreu in albis. Sobreveio a exceção de pré-executividade, em que a executada argumentou que RAIANE não havia pago impostos incidentes sobre o carro, bem como haveria multas pendentes de pagamento junto ao Departamento de Trânsito. Requereu a compensação dos impostos, multas e das custas processuais adiantadas da parcela do preço que deve restituir. A exceção foi rejeitada, haja vista que a matéria arguida seria própria da impugnação ao cumprimento de sentença e não constitui questão de ordem pública, conhecível de ofício. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exceção de pré-executividade. Argumentou que o cumprimento de sentença seria nulo em razão da inexigibilidade do título, ante a pretendida compensação de créditos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para declarar a compensação dos créditos de uma parte contra a outra, caracterizando a falta de exigibilidade parcial do título executivo em cumprimento, sendo valor devido apenas de R$ 770,74 (setecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos)” ou, subsidiariamente, que seja conhecida a exceção de pré-executividade e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para julgamento de mérito. Preparo regular sob ID 29505918. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O pedido de condenação da exequente ao pagamento das multas e tributos foi devidamente formulado em sua petição inicial. Entretanto, não foi objeto de análise do Juízo quando da prolação da sentença, sendo determinado apenas que a executada devolvesse à parte requerida o valor de R$ 11.250,00 e à credora a obrigação de devolver o veículo à executada, o que já havia sido feito. A executada, diante de tal fato, deixou de opôs embargos de declaração a fim de indicar a omissão do Juízo ao não analisar o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento das multas e tributos. O pedido só foi retomado nas razões de apelação, o que fez com que o tribunal deixasse de analisar o pedido, já que só poderiam ser devolvidas ao Tribunal as matérias impugnadas que foram suscitadas e discutidas na origem. Desta forma, não cabe à executada, ora excipiente, inovar na fase de cumprimento de sentença, na busca de obter a compensação de valores que não restou discutida no curso da ação principal. Destarte, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos. A agravante opôs novo aclaratório, novamente desprovido nos seguintes termos: “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 99053379. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Todavia, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC, art. 1022). Eventuais custas que tenham sido adiantadas pela parte e mereçam compensação não são matéria de ordem pública, cuja alegação seria passível em sede de exceção de pré-executividade. Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a defesa da devedora guarda, em parte, correspondência com título, uma vez que, ao desconstituir a relação jurídica, determinou que as partes fossem restituída ao status quo ante. Em sendo assim, é uma decorrência lógica da resolução do negócio jurídico, que no momento do cumprimento da decisão judicial, eventuais encargos ou despesas que recaiam sobre veículos ao tempo que estavam a posse da compradora e se encontram em aberto, sejam compensadas pelo preço a ser restituído pela vendedora. Somente assim, a decisão será cumprida na integralidade, ou seja, as partes voltarão à situação anterior e a coisa será devolvida sem ônus ou gravame inexistentes ao tempo de sua transferência para a compradora. Porém, é preciso assegurar o contraditório, porque a parte compradora poderá alegar em seu favor questões de fato e de direito que igualmente poderiam ser consideradas antes de que equalizar as condições para o cumprimento da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o processo na origem até o julgamento pelo Colegiado, sem prejuízo da adoção das medidas de urgência ou garantidoras ao pagamento da dívida, sendo vedado qualquer ato de pagamento ou expropriatório. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator